Tribunal: TJPA
Processo: 0004667-62.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004667-62.2019.8.14.0401

APELANTE: DENILSON TAVARES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 DO STJ. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação penal interposta por DENILSON TAVARES PEREIRA, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II do CP).

Consta nos autos que, no dia 26/02/2019, o apelante DENILSON TAVARES PEREIRA, ao ver uma VTR se aproximar, teria jogado um aparelho celular no chão e os PMs acharam suspeita essa atitude de DENILSON PEREIRA suspeita. Fizeram abordagem e averiguação. O PM juntou o celular do chão e indagou o apelante sobre a procedência do aparelho e foi respondido que, teria sido comprado na feira do barreiro.

DENILSON PEREIRA, então foi conduzido para a seccional, e confessou no local que, já tinha passagem pela Polícia, pela prática de crime de roubo.

Ao chegarem na Delegacia havia duas pessoas que haviam sido vítimas do crime de roubo, às 06:45 da manhã daquele mesmo dia.

As vítimas já haviam registrado a ocorrência e estes reconheceram DENILSON PEREIRA, como um dos autores do roubo. Foi apreendido um celular SAMSUNG, modelo J7, prime na cor dourada e um relógio masculino, da marca TOUCH. Foi verificado o aparelho e encontrado o nome DIEGO CRUZ BULHÕES PAMPLONA.

Este foi informado e disse que, havia sido roubado naquela manhã e foi solicitada a sua presença na Seccional, para fazer reconhecimento do detido e dos objetos encontrados na posse dele.

A outra vítima é BRUNO JOSÉ DA LUZ CORDEIRO, disse que, naquela manhã havia solicitado o aplicativo de corrida “UBER” que, era dirigido por DIEGO, quando os dois foram abordados, pelo apelante DENILSON PEREIRA que, estava em uma bicicleta com outro indivíduo, ambos s com armas de fogo que, foram sacadas e apontadas para as vítimas. Foi subtraído de DIOGO, um aparelho da marca SAMSUNG, modelo J7 cor dourada, um relógio da cor preta e quantia de $50,00 (cinquenta) reais.

De BRUNO foi subtraído um aparelho da marca SAMSUNG, modelo J5 cor preta. Mais tarde naquele dia DIEGO, recebeu a ligação do IPC PAULO SÉRGIO, da Seccional Urbana da Sacramenta, onde reconheceu seu aparelho e ligou para informar BRUNO, que policiais civis haviam prendido o suspeito do roubo. As vítimas reconheceram o acusado DELNILSON, como um dos autores do crime.

Foi denunciado e condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II do CP).

Apelou pleiteando a aplicação da pena, abaixo do mínimo legal, na segunda fase, haja vista o reconhecimento da atenuante da confissão do apelante e ser menor de vinte e um anos na data do fato.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.

É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Pleiteia o apelante a redução da pena, na segunda fase da aplicação, em razão da presença de atenuantes, conduzindo a sanção abaixo do mínimo legal.

Observo na sentença condenatória que a pena para o crime de roubo foi aplicada, inicialmente, no mínimo legal (ID 8562643

p.04), o que impossibilita o pleito defendido, com base na Súmula 231 do STJ.

A Sentença Condenatória, na 2ª fase, foi verificada incidência de circunstâncias atenuantes. No caso, a atenuante por ter o agente ter confessado espontaneamente perante autoridade (o juiz do feito) e por ser menor de 21 anos à época do crime. Mas, não foram aplicadas, dada a devida observância da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça-STJ.

A citada Súmula do STJ compreende que, a incidência da circunstância atenuante, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na fixação da pena-base o Juízo fixou esta em seu patamar mínimo. Acertadamente e em consonância com o entendimento sumulado do STJ, não atenuou a pena do Apelante e manteve no patamar anteriormente fixado de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Vejamos entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021).

Diante do exposto, em consonância com o bem lançado parecer ministerial, reproduzido como parte do voto, conheço e nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 18/05/2022